Tribunal: CARF
Processo: 13971.002308/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002308/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.734 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MALHARIA DIANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIOAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2003
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
FASE
INSTRUTÓRIA.
INSTÂNCIAS
INFERIORES
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar perante as instâncias
inferiores, conforme determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Relatório
Nos termos do que constou no julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser
assim relatados:
Malharia Diana Ltda declarou compensações de débitos próprios por meio de
Declarações de Compensação de fls. 04/43, cujo crédito utilizado se refere a pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002308/2011-15
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002308/2011-15

indevido ou a maior de PIS/Cofins, períodos de apuração 04/1999 a 12/2003, oriundo de
ação judicial transitada em julgado - autos judiciais no 2002.72.05.002214-6, objeto do
pedido de habilitação reconhecido nos autos do processo no 13971.002414/2006-31
(cópia às fls. 44/76).
Na Informação Fiscal de fls. 190/195, elaborado na Seção de Arrecadação e Cobrança
da Delegacia da Receita Federal em Blumenau/SC, a autoridade fiscal examina a
matéria objeto do crédito reconhecido judicialmente.
Os créditos são oriundos de pagamentos de PIS/Cofins, posto que a interessada teve
afastada a exigência da cobrança do PIS e da Cofins nos moldes da Lei no 9.718, de
1998, garantindo o direito de excluir, quando da apuração dos valores devidos, as
receitas financeiras e outras receitas não operacionais, diferentes de faturamento, da
base de cálculo das contribuições.
A autoridade fiscal relata que, no que pertine ao PIS, descabe serem avaliados os
períodos de apuração de 12/2002 a 12/2003, visto que, a partir de dezembro de 2002, a
pessoa jurídica passou a recolher a contribuição com base no regime tributário da não
cumulatividade, disposto pela Lei no 10.637, de 2002, inexistindo dessa forma,
determinação de crédito nessas competências do PIS, provenientes da Lei no 9.718, de
1998.
Aduz, também, que os valores indevidos que busca a interessada não se reportam
simplesmente a pagamentos realizados, mas parte deles está associada a créditos
tributários vinculados à modalidade compensatória. Tais débitos oriundos de
compensação não homologada se encontram em cobrança executiva, em negociação de
parcelamento da Lei no 11.941, de 2009, portanto, excluídos do cálculo do indébito.
Com base nesses pressupostos, efetuou a apuração dos débitos de PIS e Cofins
conforme as informações disponíveis acerca das bases de cálculo, segundo fichas de
apuração das contribuições, constantes das Declarações de Informação Econômico-
Fiscal da Pessoa Jurídica - DIPJ, dos anos-calendário de 1999 a 2003. Conforme
sistema próprio denominado Sistema de Cálculos para Crédito Tributário Sub Judice da
RFB foi determinado o montante do crédito a ser deferido.
Então, o processo é encaminhado à Seção de Orientação e Análise Tributária que emitiu
o Despacho Decisório de fls. 213/214, o qual homologa parcialmente as compensações
declaradas com referência no crédito e determina a cobrança dos débitos indevidamente
compensados.
A ciência da Informação Fiscal, do Despacho Decisório e demais documentos deu-se
em 07/10/2011, conforme Aviso de Recebimento (AR) à fl. 216.
Irresignada,
a
interessada
apresentou,
em
03/11/2011,
a
Manifestação
de
Inconformidade de fls. 217/232 contra o decisum.
Defende que o despacho decisório combatido "não merece ser mantido, pois que o
crédito utilizado pela mesma foi devidamente habilitado, tornando-se líquido e certo,
bem como, uma vez entendido que o mesmo seria em algum momento inexistente, o
juízo de valor acerca de sua essência deveria ter sido efetuado nos autos do pedido de
habilitação de crédito, e não mais na análise das COMPENSAÇÕES efetuadas com o
mesmo".
Assevera que, no momento em que há a habilitação de crédito, a Receita Federal terá de
assumir que o tanto habilitado será homologado (acaso não excedido) sob pena de
impingir o contribuinte à uma compensação indevida, ao qual o mesmo será prejudicado
cumprindo estritamente o que o Órgão Administrativo ratificou. Assim, a habilitação de
crédito é instrumento de segurança jurídica para o contribuinte, e, em sendo habilitado e
deferido o crédito demonstrado, nele não podem ocorrer alterações.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002308/2011-15

Por outro lado, sustenta que enquanto perdure a discussão judicial sobre os débitos
inscritos em dívida ativa da União deve ser suspensa a decisão quanto a não
homologação (ou homologação parcial) das compensações realizadas com os créditos
oriundos dos pagamentos indevidos lá executados, por ser medida de respeito ao
princípio da segurança jurídica. Como o destino da dívida pende de julgamento da
instância judicial, há um longo percurso a ser percorrido, no qual há tantas chances
quanto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de reverter a situação discutida
judicialmente.
Demais, argumenta que "não merecem prosperar os fundamentos esposados pela
Autoridade Administrativa, uma vez que a execução fiscal (que de fato existe, porém é
uma só, de n°. 073.10.005417-2) não se encontra em fase de negociação de
parcelamento, e sim, pendente de lavratura de Termo de Penhora, bem como da
consequente abertura de prazo para a oposição de Embargos à Execução Fiscal".
Diante de todo o exposto, requer o recebimento da Manifestação de Inconformidade
para reconsiderar o Despacho Decisório combalido no sentido de:
1. DEFERIR e HOMOLOGAR as compensações apresentadas pela Manifestante, tendo
em vista que as mesmas baseiam-se na utilização restrita de crédito habilitado pela
Receita Federal do Brasil, devendo a Autoridade Administrativa respeitar o princípio da
vinculação bilateral do ato administrativo, que a obriga a cingir-se à decisão que tomou;
2. HOMOLOGAR ainda a compensação efetuada, observando que a Manifestante
apresentou no processo de habilitação de crédito no 13971.002414/2006-31 a prova
cabal de seu indébito, o qual originou o crédito utilizado, não podendo ser o mesmo
comprometido pelo juízo de valor proferido em sede de análise das compensações
efetuadas;
3. JUNTAR aos presentes autos o processo administrativo de habilitação de crédito n°.
13971.002414/2006-31, no qual se pode averiguar, por meio da análise dos documentos
lá acostados, a higidez do crédito utilizado pela Manifestante (e deferido pela RFB);
4. CONSIDERAR prejudicada a análise das compensações discutidas no processo
administrativo em epígrafe, em face de que o crédito utilizado para o pagamento das
mesmas ainda é alvo de discussão em sede de execução fiscal (Autos no 073.10.005417-
2), e não que os referidos valores tenham sido negociados em parcelamento estipulado
pela Lei 11.941/2009, conforme sustentou a Autoridade Preparadora.
Requer ainda comprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido,
especialmente a documental e pericial.
É o relatório.
A referida Manifestação de inconformidade não presentou provas documentais
além das cópias que já se encontravam nos autos e foi julgada improcedente (acórdão fls 301 e
seguintes) com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2003
DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002308/2011-15

A compensação administrativa entre créditos e débitos tributários,
autorizada por decisão judicial transitada em julgado, deve ser precedida
de habilitação do crédito, que não implica em seu deferimento.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CRÉDITO.
NOVA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se revestirem dos requisitos de liquidez e certeza, os créditos
decorrentes de compensação não homologada não podem ser utilizados
para compensar outros débitos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2003
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o manifestante fazê-lo em outro
momento processual.
PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO.
Indefere-se o pedido para a realização de perícia, formulado sem a
observância dos requisitos da lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário
(fls. 319/321), no qual alega apenas, “da existência de cerceamento de defesa. Necessidade de
possibilitar a parte a juntada dos documentos, de sorte a permitir o direito a compensação do
crédito.” Sem juntar novas provas.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
O valor do crédito em litígio - vide informação fiscal DRF/BLU/EAC-1 no.
296/2011, às fls. 190 e seguintes esta relacionado as DCOMPs no. 18841.60444.140507.1.3.54-
0511 transmitida em 14/05/2007 (homologada parcialmente) e 35349.21623.140507.1.3.54-7504
transmitida em 14/05/2007(não homologada).
Sendo assim, passo a analisar o recurso que trata apenas de pedido de juntada de
provas documentais complementares, ou realização de prova pericial.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002308/2011-15

Contudo, antes se faz necessário breve relato do ocorrido nos autos com a
finalidade de facilitar o entendimento e posterior julgamento pela turma.
Após despacho decisório no qual a fiscalização deixou de homologar as
DCOMPS acima mencionadas o contribuinte apresentou Manifestação de inconformidade
destacando como ponto central os seguintes argumentos:
Segundo as razões da Autoridade Preparadora, as DCOMP'S,
35349.21623.140507.1.3.54-7504 e 18841.60444.140507.1.3.54-0511 mereciam ser
parcialmente homologadas e não homologadas (respectivamente) em razão de que o
pagamento a maior que originou o crédito utilizado para sua liquidação, ser objeto d
outras compensações.
Afirmou a Autoridade Administrativa que o pagamento de COFINS (alargado) no
período de 04/2000 a 09/2000, e que o período fle PIS (alargado) no período de 12/2000
a 12/2001 haviam sido alvo de inscrição em dívida ativa, cuja fase era "em cobrança", e
que as respectivas execuções fiscais de tais períodos encontravam-se em negociação de
parcelamento nos moldes da Lei 11.941/2009. Todavia, não merecem prosperar os
fundamentos esposados pela Autoridade Administrativa, uma vez que a execução fiscal
(que de fato existe, porém é uma só, de n°. 073.10.005417-2) não se encontra em fase
de negociação de parcelamento, e sim, pendente de lavratura de Termo de Penhora, bem
como da conseqüente abertura de prazo para a oposição de Embargos à Execução
Fiscal.
Ao analisar a Manifestação o julgador de piso respondeu aos argumentos supra citados
com a seguinte fundamentação.
Além disso, a manifestante também se insurgiu quanto ao fato de a fiscalização não
haver considerado na apuração do montante do crédito as compensações não
homologadas totalmente.
Da verificação das inscrições em dívida ativa dos débitos (Inscrições : 9 1 6 05 005384
59 Processo: 13971.502462/2005-44 e Inscrição: 9 1 7 0 5 001685-94 Processo:
13971.502463/2005-99), consta a informação "negociação parc. Lei 11941/2009",
conforme extratos de fls. 133 e 146.
Por seu turno, a interessada discorda, dizendo que "não merecem prosperar os
fundamentos esposados pela Autoridade Administrativa, uma vez que a execução fiscal
(que de fato existe, porém é uma só, de n°. 073.10.005417-2) não se encontra em fase
de negociação de parcelamento, e sim, pendente de lavratura de Termo de Penhora, bem
como da conseqüente abertura de prazo para a oposição de Embargos à Execução
Fiscal".
Então, de início e não menos relevante, há uma contradição entre as fases processuais
dos débitos inscritos em dívida ativa em relação ao que consta nos autos e o que afirma
a defesa.
Prosseguindo a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual pretende a
juntada de novas provas documentais e periciais ancorando-se no seguinte argumento:
DA EXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE
POSSIBILITAR A PARTE A JUNTADA DOS DOCUMENTOS, DE SORTE A
PERMITIR O DIREITO A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO
Em que pese o entendimento esposado no acórdão objurgado, fato é que a não
intimação do contribuinte para apresentar os demais documentos complementares,
acaba por cercear o direito de defesa do contribuinte.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002308/2011-15

Isso porque, conforme acontece em processos judiciais, deve-se intimar o autor da ação
para que apresente os documentos que julgue necessários, a fim de que o direito
colocado em discussão seja analisado, até porque, são várias as instruções normativas a
serem avaliadas.
Essa premissa, a propósito, deve ser analisada inclusive nos processos administrativos,
até porque, trata-se de um crédito reconhecido na esfera judicial, que deixou de ser por
lá pleiteado, para busca-lo na esfera administrativa, já que o regime de precatórias e
deveras arrastado.
Diante do que acima foi exposto e de tudo que preconiza o processo
administrativo fiscal, a matéria posta em debate e apresentada ao julgador refere-se tão
somente ao pedido de produção de novas provas, pois assim limitou o Recorrente.
Nesse sentido, cabe-nos verificar se o processo administrativo seguiu o seu curso
conforme a determinação legal, descrita no Decreto 70.235 de 1972. Pois bem, verifico nos autos
que a oportunidade de defesa foi dado ao contribuinte no prazo legal estabelecido, bem como
com clareza de detalhes quanto a não homologação de determinados créditos.
Ainda sobre a defesa, cabe lembrar que, conforme acima mencionado, a defesa foi
exercida de forma ampla e irrestrita, com a análise de todos os pontos de inconformismo
apresentado pelo contribuinte.
No que se refere ao ponto central do Recurso Voluntário “juntada de novas
provas”, cabe destacar que a legislação do processo administrativo fiscal é taxativa e em nada
ofende a ampla defesa e o devido processo legal.
Sendo assim, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, além de determinar que a Manifestação de Inconformidade seja apresentada no prazo de
30 (trinta) dias, também determina que a prova documental seja com ela apresentada:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16 (...)
§ 4.o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Há a possibilidade de apresentação de provas posteriormente, contudo, apenas nas
hipóteses já ́revistas nas alíneas “a” a “c”. Ocorre que, em sede de manifestação de
inconformidade, o recorrente não mencionou ter ocorrido uma das circunstâncias impeditivas,
listadas nas alíneas “a” a “c” da lei acima transcrita.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002308/2011-15

Por sua vez, o art. 16 do ainda da Lei acima exposta, determina a forma
processual para a requisição de diligências e perícias, sob pena de indeferimento, em caso de não
observância:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Ora, se nas oportunidades legais a recorrente não instruiu o processo com o que
entendia necessário, não cabe agora já em última instância ter essa oportunidade, fato que
ofenderia também os princípios da celeridade e economia processual.
Desta feita, não cabe ao CARF, como órgão revisor, reproduzir a instrução
processual, que pela própria dinâmica legislativa, esta prevista para fase de julgamento das
instâncias inferiores, permitindo a ampla defesa e contemplando o devido processo legal.
Admitir a produção de novas provas na atual fase fere a isonomia do processual, visto que
também não é permitido a outra parte.
Além disso, os princípios constitucionais reclamados pela recorrente foram
amplamente respeitados, nos termos do que a lei preconiza, logo, não assiste razão nos
fundamentos recursais.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital